Tribunal: TJMT
Processo: 1010040-77.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[NICKAELLE JOAHNNE GOMES SICARELLI OLIVEIRA PAIXAO - CPF: 730.984.771-72 (REPRESENTANTE), PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 023.069.241-98 (ADVOGADO), CRISTYNY LAYANA GONCALVES DE ALMEIDA - CPF: 008.551.021-10 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DE VOO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.

DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
ARBITRADO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. RAZOABILIDADE. MAJORAÇÃO ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Recurso inominado. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais e condenou ao pagamento no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Propósito recursal pela majoração dos danos morais.

O arbitramento do
quantum
indenizatório deve observar o critério da razoabilidade, comportando sua majoração quando verificada a dissociação com as circunstâncias fático-probatórias.

Falha na prestação dos serviços com alteração de voo e fez com que a recorrente ficasse com falta na aula da disciplina de pós-graduação cursada em outro Estado.

Existência de defesa genérica que não
impugna especificamente
ou
junta documentos para desconstituir as alegações fáticas da recorrente.

Recurso conhecido e parcialmente provido
apenas para majorar o
quantum
indenizatório de R$ 1.000,00 (mil reais) para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença de parcial procedência do pedido e condenou o recorrido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Em linhas gerais, nas razões recursais pugna pela majoração do
quantum
fixado a título de dano moral.

A

recorrida apresentou contrarrazões, ressaltando que o valor da condenação deve ser mantido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar o valor arbitrado na sentença a título de indenização por danos morais em razão da alteração de data e horário de voo contratado.

É consabido que a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Na situação
sub judice
, entendo que a sentença recorrida não obedeceu ao critério da razoabilidade, fixando o valor abaixo do que dano experimentado pelo recorrido, devendo adequar-se ao valor que corresponda à justa indenização para que seja capaz de reparar o dano ocasionado, mas sem importar em condenação gravosa ao ofensor.

No caso, o cartão de embarque juntado mostra que a recorrente somente chegou a Guarulhos às 02h15m que fez com que perdesse o horário do ônibus para cidade de São José dos Campos e ocasionou falta na disciplina que cursava da pós-graduação em medicina do esporte e da educação.

Ainda, verifica-se pela narrativa fática todo o desgaste causado pela situação em que houve emissão de passagem para Congonhas, precisando a recorrente trocar de aeronave e buscar nova realocação para voo com destino á Guarulhos.

Certo é que a parte recorrida poderia ter juntado documentos para combater as alegações da recorrente, assim como ter impugnado especificamente os documentos juntados, fatos esses que devem ser levadas em consideração para alteração do valor indenizatório, já que se evidencia que a recorrente, que possuía inicialmente a previsão para às 22h05m, somente foi chegar às 02h15m.

Feitas essas considerações, entendo pela
majoração do valor para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, que se adequa ao posicionamento deste magistrado.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para majorar o
quantum
indenizatório de R$ 1.000,00 (mil reais) para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Deixo de arbitrar honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
Antônio Veloso Peleja Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2020